Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da congruência ou da adstrição (art. 492 do CPC), “exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita” (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.). Quando presente a correlação entre o provimento jurisdicional concedido e a pretensão formulada, não há que se falar em julgamento citra, extra ou ultra petita.
2. À luz do acervo fático-probatório produzido nos autos, não houve comprovação mínima de prestação de serviços no período vindicado ou de que a remuneração pactuada deveria ser paga independentemente de sua realização, o que evidencia a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC) e a improcedência dos pedidos relativos à observância do contrato verbal alegado.
3. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.